Tribunal: TJSP
Processo: 1044317-36.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária. Prestação de serviços. Compra de móveis planejados. Entrega não efetuada. Indevida inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes. Responsabilidade in re ipsa. Indenização fixada em patamar razoável. Pedidos de minoração e majoração rejeitados. Imposição de honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária. Prestação de serviços. Compra de móveis planejados. Entrega não efetuada. Indevida inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes. Responsabilidade in re ipsa. Indenização fixada em patamar razoável. Pedidos de minoração e majoração rejeitados. Imposição de honorários advocatícios em favor dos patronos da corré em vista do trabalho desenvolvido em contrarrazões, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063969
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044317-36.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MÓVEIS E MAGAZINE TABOÃO DA SERRA LTDA EPP, é apelada/apelante JANE
EYRE SOUSA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044317-36.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1044317-36.2018.8.26.0002 – São Paulo
Apelantes: Móveis e Magazine Taboão da Serra Ltda EPP e Jane Eyre Sousa
Gonçalves
Apeladas: Móveis e Magazine Taboão da Serra Ltda EPP e Jane Eyre Sousa
Gonçalves
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42194)
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária.
Prestação de serviços. Compra de móveis
planejados. Entrega não efetuada. Indevida
inscrição do nome da autora no rol de
inadimplentes. Responsabilidade in re ipsa.
Indenização
fixada
em
patamar
razoável.
Pedidos de minoração e majoração rejeitados.
Imposição de honorários advocatícios em favor
dos patronos da corré em vista do trabalho
desenvolvido em contrarrazões, nos termos do
artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida.
Apelação e recurso adesivo não providos.
Trata-se de apelação e recurso adesivo (fls. 157/166
e 175/180), interpostos, respectivamente, por Móveis e Magazine Taboão da
Serra Ltda EPP e Jane Eyre Sousa Gonçalves contra a sentença (fls. 148/150
e 155) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo, que julgou parcialmente
procedente a ação ordinária, ajuizada pela segunda contra a primeira e
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Móveis e Magazine Taboão da Serra Ltda EPP
sustenta a inexistência de qualquer prejuízo à autora. Diz que foi firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044317-36.2018.8.26.0002 -Voto no
3
acordo com a corré pelo qual recebeu a importância de R$ 9.000,00. Alega
que não restou caracterizado dano à honra, porquanto os fatos narrados não se
mostraram suficientes para abalar a esfera psicológica. Fundamenta que não
estão presentes os pressupostos dos artigos 186 e 927 do Código Civil tendo
em vista a ausência de ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do quantum
indenizatório, ao argumento de que não obedecidos os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, beirando o enriquecimento ilícito.
Postula a reforma da sentença.
Jane Eyre Sousa Gonçalves alega que a sentença
deixou de condenar a recorrida à devolução dos valores pagos, razão pela
qual requer, primeiramente, seja acrescentado tal ponto à condenação. Pede
também a majoração da indenização por danos morais ao valor requerido na
inicial, ao argumento de que a importância estabelecida na sentença é ineficaz
para coibir novas práticas, em especial pelo poder econômico da recorrida.
Por fim, fundamenta que os honorários de sucumbência devem contemplar o
cancelamento do contrato, que serviu de base de cálculo para o valor dado à
causa. Postula a reforma da sentença.
As partes apresentaram contrarrazões, cada qual se
manifestando sucessivamente, e em síntese, pelo não provimento do recurso
contrário (fls. 171/174 e 183/189).
É o relatório, no essencial.
Causa estranheza que a autora venha apenas nesta
fase processual alegar hipossuficiência financeira, quando os autos revelam
que a todo tempo procedeu ao recolhimento das custas inerentes ao feito.
A tese de que não reúne condições de arcar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044317-36.2018.8.26.0002 -Voto no
4
preparo recursal está desacompanhada de qualquer comprovação, e neste caso
o pedido é deferido apenas para viabilizar a análise das razões do seu recurso
adesivo, na forma do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, evitando-
se, assim, eventuais alegações de cerceamento de defesa.
Pois bem.
Não obstante o inconformismo da ré, a questão do
dano moral é vista como adequadamente resolvida pelo MM. Juízo, tendo em
vista que o nome da autora foi indevidamente inserido nos cadastros de
inadimplentes, sem justificativa plausível, considerando-se a incontroversa
falta de entrega dos móveis planejados, dentro do prazo pré-definido.
Trata-se de prestação de serviços defeituosa,
caracterizando-se a situação do artigo 476 do Código Civil, segundo a qual,
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Portanto, reconhecida a
irregular a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito.
A culpa das rés é evidente, e não prospera a
alegação de que o dano moral não restou comprovado. A reparação moral
baseia-se na existência de um sofrimento físico, psicológico e espiritual, em
função do dano material por perda ou impedimento do exercício pleno por
parte do lesado. Além disso, o dano, no caso, é considerado in re ipsa, ou
seja, decorrente do próprio fato, sem necessidade da prova do prejuízo.
Nesse sentido, posicionamento semelhante já firmou
a Egrégia 29a Câmara de Direito Privado, nos autos da apelação cível n.o
992.08.027958-8 (Rel. Des. Luís Camargo Pinto de Carvalho, j. 12/05/2010,
v.u.): (...) Prestação de serviços - Ação de indenização Atraso de um dia no
pagamento da conta
Inscrição do nome da devedora nos órgãos de
proteção ao crédito (SPC e Serasa) Dívida indevida Danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044317-36.2018.8.26.0002 -Voto no
5
Redução
Desnecessidade de prova do dano
Arbitramento pelo
Magistrado Ônus de sucumbência Recurso parcialmente provido. A
inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida
indevida dá ensejo à indenização por danos morais. Nesses casos, o dano é
considerado in re ipsa, ou seja, não se faz necessária a prova do prejuízo,
que é presumido e decorrendo do próprio fato e da experiência comum. (...).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já
decidiu dessa forma: (...) Recurso especial. Ação de indenização. Inscrição
indevida. Indenização. Dano Moral. Dano In Re Ipsa. Art. 20, § 3o, do CPC.
Honorários Advocatícios. Valor da condenação (...) (Recurso Especial no
851.522-SP, Ministro Cesar Asfor Rocha).
Quanto ao valor indenizatório, o MM. Juízo o fixou
de forma razoável, em R$ 7.000,00 (sete mil reais), porquanto proporcional
com o grau de culpa das corrés infratoras, e com o seu porte empresarial,
distanciando-se, também, do enriquecimento sem causa. Embora ambos
estejam inconformados com a quantia, o arbitramento é considerado
ponderado, sem justificativa para a minoração ou a majoração.
Com efeito, o pleito de condenação ao pagamento
da corré à indenização dos R$ 9.000,00 não tem qualquer razoabilidade, em
vista da percepção do referido valor por parte da autora, por força do termo
de acordo firmado às fls. 136/137. Liquidada a quantia que corresponde ao
pedido de devolução integral dos valores já pagos (item 22, fls. 06), vê-se
que a reiteração constitui notória pretensão de enriquecimento indevido.
A alegação de que os honorários de sucumbência
devem contemplar o cancelamento do contrato deve ser rejeitada, já que o
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015 impõe a fixação sobre o
valor da condenação. O arbitramento tomando como base o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044317-36.2018.8.26.0002 -Voto no
6
portanto, só se aplica quando inexistir condenação ou, ainda, quando não for
possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora.
Em que pese a apresentação das contrarrazões às fls.
171/174, não haverá majoração ao patrono da autora, na forma do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, porquanto já fixados em seu patamar
máximo (20%), consoante dispositivo de fls. 149. Por outro lado, há de se
impor o arbitramento de honorários aos patronos da corré no valor de R$
300,00, em razão de suas contrarrazões (fls. 183/189), como forma de atender
ao disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
Destarte, a apelação e o recurso adesivo não
comportam provimento, encontrando-se acertada a sentença proferida em
primeira instância. Observem-se os termos deste acórdão em relação ao
arbitramento de honorários advocatícios aos patronos da corré Móveis e
Magazine Taboão da Serra Ltda EPP.

Posto isto, nega-se provimento à apelação e ao
recurso adesivo.
Mario A. Silveira
Relator